Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO DE GASTOS COM CORRETAGEM. NÃO PROCESSAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu/reconvinte, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, negou o processamento do pedido reconvencional, sem análise do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se, em ação de cobrança de quinhão hereditário de um herdeiro pelo outro, poderia o réu/reconvinte formular, contra o autor/reconvindo, pretensão de cobrança de despesas relativas a contrato de corretagem pela venda do imóvel objeto do acervo hereditário, mesmo quando o valor indicado como devido abrange outros imóveis que compõem o acervo hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostrando a devida pertinência do pedido reconvencional com o que se discute na ação principal, conforme o art. 343 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial da reconvenção.
4. Na hipótese dos autos, além de a ação principal versar exclusivamente sobre a cobrança de quinhão hereditário de um herdeiro pelo outro em relação a um dos imóveis objetos de partilha - sob o fundamento de que o réu, ora agravante, teria se apropriado do cota parte pertencente ao autor/agravado no valor de R$ 144.444,30 -, eventual cobrança de valores gastos com corretagem, por se tratar de fato gerador diverso e abranger também quantias atinentes a outros imóveis que integram acervo hereditário, inclusive, sem discriminar e comprovar o que seria exclusivamente correspondente à venda do imóvel objeto da controvérsia, extrapola a correlação com a causa de pedir da ação principal e com o fundamento da defesa, cuja consonância é requisito necessário ao processamento do pedido reconvencional.
5. Logo, sem que haja a devida pertinência do pedido reconvencional com o que se discute na ação principal, impõe-se o indeferimento da petição inicial da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O processamento do pedido reconvencional depende da sua pertinência com a matéria discutida na ação principal, sob pena de indeferimento da inicial de reconvenção."

--------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: art. 343 do CPC;

Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1774187, 07305185720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023; Acórdão 1723929, 07235247820218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; Acórdão 1371639, 07097912220208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021